Tribunal: TJSP
Processo: 0515218-43.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1998 a 2003. Taxa de fiscalização. Exercício de 2003. Reconhecimento de prescrição. Admissibilidade. Exigibilidade dos tributos após o vencimento da primeira parcela em que fracionado os pagamentos. Aplicação do princípio da "actio nata". Propositura da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1998 a 2003. Taxa de fiscalização. Exercício de 2003. Reconhecimento de prescrição. Admissibilidade. Exigibilidade dos tributos após o vencimento da primeira parcela em que fracionado os pagamentos. Aplicação do princípio da "actio nata". Propositura da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, "cabeça", do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.